Tribunal: TJES
Processo: 0024840-19.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024840-19.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO LUIS DUARTE

APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PREJUÍZOS ENTRE COOPERADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CRITÉRIO. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS USUFRUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO IGUALITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por cooperado contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança movida por Cooperativa, condenando o apelante e demais requeridos ao pagamento de prejuízos apurados, mediante rateio proporcional aos serviços usufruídos (juros e comissões), a ser apurado em liquidação de sentença. O apelante busca a improcedência total da cobrança, alegando prescrição, ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao valor original da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de prejuízos apurados por cooperativa em face de cooperados; e (ii) estabelecer o critério de rateio dos prejuízos (se igualitário, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária, ou proporcional aos serviços usufruídos, conforme a Lei nº 5.764/71).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre cooperado e cooperativa rege-se pela legislação especial (Lei nº 5.764/71) e pelo estatuto, submetendo-se as obrigações daí decorrentes, quando ausente prazo específico, ao prazo prescricional geral decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

Apurados os prejuízos até janeiro de 2003 e ajuizada a ação de cobrança em novembro de 2009, não se configura a prescrição da pretensão.

O lapso temporal transcorrido (inferior ao prazo decenal) não configura, isoladamente, violação à boa-fé objetiva capaz de suprimir o direito à cobrança ou aos consectários legais (juros e correção monetária).

A Lei nº 5.764/71 (Lei das Cooperativas) estabelece uma distinção técnica entre o rateio de "despesas gerais" e o de "prejuízos" (perdas).

O art. 89 da Lei nº 5.764/71 determina que os prejuízos verificados "serão cobertos [...] mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos", ressalvada a opção do art. 80.

Embora a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) seja soberana (art. 38 da Lei 5.764/71), a deliberação que estabeleceu o rateio igualitário dos prejuízos contraria a legislação de regência, devendo prevalecer o critério da proporcionalidade.

A sentença que determina o rateio proporcional (na razão dos juros e comissões pagos) e posterga a exata apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação de sentença, onde análises contábeis individuais serão realizadas, mostra-se correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de cobrança de prejuízos de cooperativa em face de cooperado submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos (art. 205 do CC), e não ao prazo trienal (art. 206, § 3º, VII, "b", do CC).

O art. 89 da Lei nº 5.764/71 (Lei das Cooperativas) estabelece que o rateio de prejuízos entre os associados deve ocorrer na razão direta dos serviços usufruídos.

É ilegal a deliberação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que determina o rateio de prejuízos em partes iguais entre os cooperados, por violar o critério da proporcionalidade (art. 89 da Lei nº 5.764/71).

A demora no ajuizamento da ação, desde que dentro do prazo prescricional legal, não implica, por si só, violação da boa-fé objetiva (
supressio
).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; art. 206, § 3º, VII, "b". Lei nº 5.764/71, art. 38; art. 80; art. 89. Estatuto Social da apelada, art. 52, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0024763-10.2009.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0024840-19.2009.8.08.0048

APELANTE: GILBERTO LUIS DUARTE

APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

J
U
I
Z: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta por GILBERTO LUIS DUARTE em face da r. sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO, a qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando os requeridos (dentre eles o ora recorrente) ao pagamento de suas respectivas participações no rateio dos prejuízos, calculado na forma proporcional (juros e comissões), a ser apurado em liquidação de sentença . Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas (50% para cada) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na mesma proporção.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, alegando a aplicação do prazo trienal (art. 206, § 3º, VII, "b", do Código Civil), uma vez que a dívida se tornou exigível em 2003 e a ação somente foi proposta em 2009; (ii) no mérito, a ausência de comprovação da origem da dívida e que seria indispensável o rateio proporcional; (iii) a violação ao princípio da boa-fé objetiva pela demora de 7 (sete) anos no ajuizamento da ação, o que teria agravado o prejuízo. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente ou, subsidiariamente, para que a condenação se limite ao valor original da dívida.

Pois bem.

Na origem, pretendeu a recorrida a condenação de seus cooperados, incluindo o apelante, ao pagamento dos prejuízos apurados nos exercícios de 2000, 2001, 2002 e janeiro de 2003. A pretensão autoral fundamentou-se na deliberação ocorrida em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 11/09/2003, que aprovou o rateio de ditas perdas
em partes iguais
entre todos os associados.

A relação jurídica entre cooperado e cooperativa é regida por legislação especial (Lei nº 5.764/71) e pelo estatuto, e as obrigações daí decorrentes, quando não há prazo específico, submetem-se ao prazo prescricional geral – decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil.

No caso dos autos, os prejuízos foram apurados até janeiro de 2003, sendo a ação ajuizada em 03/11/2009, ou seja, muito antes de expirado o prazo decenal, não configurando o lapso temporal transcorrido, por si só, em violação à boa-fé objetiva capaz de suprimir o direito à cobrança ou aos seus consectários legais (juros e correção monetária).

Tendo sido imposta ao recorrente condenação parcial, dado o acolhimento em parte do pleito autoral, pretende ele ver-se totalmente eximido de qualquer responsabilidade, o que, porém, não entendo prosperar.

De fato, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 11/09/2003, que deliberou pelo rateio
igualitário
, embora soberana (art. 38 da Lei 5.764/71), deveria guardar conformidade com a legislação de regência.

A Lei nº 5.764/71 (Lei das Cooperativas) estabelece uma distinção técnica crucial:

Despesas Gerais:
O art. 80, parágrafo único, I,
permite
que o estatuto estabeleça o rateio "em partes iguais, das despesas gerais da sociedade".

Prejuízos (Perdas):
O art. 89, contudo, determina que os
prejuízos
verificados "serão cobertos [...] mediante rateio, entre os associados,
na razão direta dos serviços usufruídos
", ressalvada a opção do art. 80.

A sentença corretamente diferenciou "prejuízo operacional" (resultado negativo da atividade-fim) de "despesas gerais" (custo administrativo), sendo que a exata apuração do
quantum debeatur
(o valor devido), que depende da verificação da "proporção dos juros e comissões que houverem pago" por cada um dos vários cooperados ao longo de anos, se dará a partir de análises contábeis individuais em sede de liquidação.

Importante ressaltar que por ocasião da Assembleia houve a apresentação das informações contábeis pertinentes, sendo aplicáveis, portanto, os artigos 80 e 89 da Lei n. 5.764/1971, bem como o artigo 52, § 3º, do Estatuto Social da apelada, no sentido do dever de rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, posição esposada por esta egrégia Corte em diversas oportunidades, a exemplo do enfrentamento declinado no bojo da Apelação Cível nº 0024763-10.2009.8.08.0048.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.